Tribunal: TRF3
Processo: 5001167-20.2021.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
246/689)

5001167-20.2021.4.03.6140

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001167-20.2021.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NIVALDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: HERMELINDA ANDRADE CARDOSO MANZOLI - SP200343-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON PITONDO MANZOLI - SP354437-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EPI. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade pela exposição a ruído e agentes químicos, com a concessão do benefício desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia resume-se a: (i) cabimento da remessa necessária em sentença ilíquida de valor inferior a 1.000 salários-mínimos; (ii) validade da medição de ruído sem a técnica do Nível de Exposição Normalizado (NEN) em períodos anteriores a 2003; (iii) reconhecimento da especialidade por exposição a hidrocarbonetos (óleos e graxas) sob critério qualitativo e a eficácia do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Indeferido o pedido de submissão à remessa necessária pois, embora ilíquida a sentença, o proveito econômico da causa é manifestamente inferior ao limite de 1.000 (mil) salários-mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. A metodologia do Nível de Exposição Normalizado (NEN) tornou-se obrigatória para fins de aferição de ruído no âmbito previdenciário apenas após a edição do Decreto no 4.882, em 18/11/2003. Para períodos anteriores, são válidas as medições técnicas realizadas por decibelímetro ou outros instrumentos conforme as normas vigentes à época.

5. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos (óleos minerais e graxas) enseja o reconhecimento da especialidade por meio de avaliação qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15.

6. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), como cremes protetores, não neutraliza a nocividade de agentes químicos em atividades de manutenção mecânica devido ao desgaste físico do produto pelo atrito constante, mantendo-se o caráter especial da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS desprovida. Verba honorária majorada em 2% (art. 85, § 11, CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

6. Tese de julgamento: "1. A obrigatoriedade da técnica do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para a medição do ruído retroage apenas a 18/11/2003. 2. O reconhecimento da especialidade por hidrocarbonetos minerais prescinde de análise quantitativa e não é afastado pelo uso de cremes de proteção em atividades de mecânica."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 195, § 14; Código de Processo Civil, art. 496, § 3o, I e art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 4.882/2003; NR-15, Anexo 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001167-20.2021.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HERMELINDA ANDRADE CARDOSO MANZOLI - SP200343-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON PITONDO MANZOLI - SP354437-A

APELADO: NIVALDO DA SILVA

RELATÓRIO

Nivaldo da Silva ajuizou a presente ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de obter a revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para transformação em aposentadoria especial. Alegou, em síntese, que exerceu atividades sob condições especiais, exposto a agentes nocivos como ruído e hidrocarbonetos (óleos e graxas), os quais não foram integralmente computados pela autarquia previdenciária no momento da concessão do benefício original.

O juízo de origem julgou o pedido parcialmente procedente. Na sentença (ID. 282764705), foi reconhecida a natureza especial dos períodos de 10/08/1984 a 05/01/1987, 19/01/1987 a 21/04/1989, 28/11/1995 a 19/06/1996 e 17/06/2002 a 13/12/2013, sob o fundamento de que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) demonstraram a exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes à época e o contato habitual com agentes químicos de avaliação qualitativa. Em consequência, o INSS foi condenado a converter a aposentadoria comum em especial, com termo inicial na data do requerimento administrativo, e a pagar as diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal. O reexame necessário foi dispensado com base no proveito económico da causa.

O INSS interpôs recurso de apelação (ID. 282764707). Nas suas razões, arguiu, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o conhecimento da remessa necessária por se tratar de sentença ilíquida. No mérito, sustentou a impossibilidade de reconhecimento da especialidade pelo agente ruído, alegando que a metodologia de aferição indicada nos documentos técnicos é inadequada. Quanto aos agentes químicos, afirmou que não houve a especificação da composição dos óleos e graxas, que o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz neutralizaria a nocividade e que não restou comprovada a habitualidade e permanência da exposição. Por fim, insurgiu-se contra o enquadramento por categoria profissional para a ocupação de mecânico.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

DOEFEITO SUSPENSIVO

O INSS requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Rejeito a pretensão. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.012, § 1o, V, que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando confirma, concede ou revoga tutela provisória.

No caso, a urgência na implantação do benefício decorre de sua natureza alimentar. Ademais, com o presente julgamento de mérito, o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 10/08/1984 a 05/01/1987, 19/01/1987 a 21/04/1989, 28/11/1995 a 19/06/1996 e 17/06/2002 a 13/12/2013, para fins de concessão de aposentadoria especial.

Do Agente Nocivo Ruído: Metodologia e Limites

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade pelo agente ruído, alegando inadequação metodológica nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs). Sem razão a autarquia.

A exigência de utilização da metodologia do Nível de Exposição Normalizado (NEN) foi introduzida no ordenamento jurídico previdenciário apenas em 18 de novembro de 2003, por força da edição do Decreto no 4.882. Para os períodos laborados anteriormente a este marco temporal, a aferição dos níveis de exposição deve observar as normas vigentes à época da prestação do serviço. Dessa forma, é perfeitamente válida a utilização de decibelímetros e outros instrumentos que realizem a medição técnica da pressão sonora, não havendo que se falar em nulidade dos formulários por ausência de indicação do NEN para os intervalos pretéritos.

Quanto aos limites de tolerância, observam-se os parâmetros de 80 dB até 05/03/1997; 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB a partir de 19/11/2003. No caso concreto, o PPP da empresa Jardim Sistemas Automotivos indica ruído de 89 dB no período de 17/06/2002 a 13/12/2013. Nota-se que o nível de ruído é superior aos limites de 90 dB e 85 dB nos seus respectivos intervalos de vigência, o que mantém a natureza especial da atividade.

Dos Agentes Químicos e do EPI

A autarquia impugna a especialidade decorrente do contato com óleos e graxas, sustentando a necessidade de análise quantitativa e a eficácia do EPI. Novamente, os argumentos não prosperam.

Conforme o Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), a avaliação da exposição a hidrocarbonetos aromáticos (óleos minerais e graxas) é qualitativa. A presença desses agentes no ambiente de trabalho, devidamente atestada em laudo técnico e PPP, é suficiente para a configuração da especialidade, independentemente da concentração medida.

No que tange aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), fixou a tese de que, mesmo que o PPP ateste a eficácia do EPI quanto ao ruído, a especialidade deve ser reconhecida. No caso dos agentes químicos citados, a utilização de EPI não neutraliza totalmente a nocividade, visto que são incapazes de proteger o trabalhador de forma completa.

Portanto, restando comprovada a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu os períodos especiais e determinou a concessão da aposentadoria especial desde a DER.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal. Quanto à base de cálculo, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EPI. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade pela exposição a ruído e agentes químicos, com a concessão do benefício desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia resume-se a: (i) cabimento da remessa necessária em sentença ilíquida de valor inferior a 1.000 salários-mínimos; (ii) validade da medição de ruído sem a técnica do Nível de Exposição Normalizado (NEN) em períodos anteriores a 2003; (iii) reconhecimento da especialidade por exposição a hidrocarbonetos (óleos e graxas) sob critério qualitativo e a eficácia do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Indeferido o pedido de submissão à remessa necessária pois, embora ilíquida a sentença, o proveito econômico da causa é manifestamente inferior ao limite de 1.000 (mil) salários-mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. A metodologia do Nível de Exposição Normalizado (NEN) tornou-se obrigatória para fins de aferição de ruído no âmbito previdenciário apenas após a edição do Decreto no 4.882, em 18/11/2003. Para períodos anteriores, são válidas as medições técnicas realizadas por decibelímetro ou outros instrumentos conforme as normas vigentes à época.

5. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos (óleos minerais e graxas) enseja o reconhecimento da especialidade por meio de avaliação qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15.

6. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), como cremes protetores, não neutraliza a nocividade de agentes químicos em atividades de manutenção mecânica devido ao desgaste físico do produto pelo atrito constante, mantendo-se o caráter especial da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS desprovida. Verba honorária majorada em 2% (art. 85, § 11, CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

6. Tese de julgamento: "1. A obrigatoriedade da técnica do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para a medição do ruído retroage apenas a 18/11/2003. 2. O reconhecimento da especialidade por hidrocarbonetos minerais prescinde de análise quantitativa e não é afastado pelo uso de cremes de proteção em atividades de mecânica."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 195, § 14; Código de Processo Civil, art. 496, § 3o, I e art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 4.882/2003; NR-15, Anexo 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão